Tribunal: TJMT
Processo: 1000041-31.2023.8.11.0108
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRELIMINARES:1. PRIMEIRA PRELIMINAR. CONCESSÃO DO DIREITO DE A APELANTE RECORRER EM LIBERDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE SE REPORTA À PERMANÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM ADMITIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. 2. SEGUNDA PRELIMINAR. ALEGADA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ATO JUDICIAL MOTIVADO EM ELEMENTOS FÁTICOS E JURÍDICOS. DESNECESSIDADE DE REBATER TODAS AS QUESTÕES E TESES DEDUZIDAS EM JUÍZO PELAS PARTES. REJEIÇÃO. REJEIÇÃO. 3. TERCEIRA PRELIMINAR. NULIDADE DESTE PROCESSO EM RAZÃO DE AS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA PESSOAL NA APELANTE TER SIDO OBTIDA IRREGULARMENTE. INOCORRÊNCIA. DESENROLAR DE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. FUNDADAS SUSPEITAS PARA A BUSCA E APREENSÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO: 4. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA APELANTE DA PRÁTICA DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO NO QUE TANGE À PRÁTICA DO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS AGENTES PÚBLICOS RESPONSÁVEIS PELA LOCALIZAÇÃO DOS ENTORPECENTES. COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 5. ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA REFERIDA LEX. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. CONDIÇÃO DE USUÁRIA QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 6. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. EXPRESSIVA QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. 7. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06 NA FRAÇÃO MÁXIMA. IMPOSSIBILIDADE. BENESSE APLICADA EQUIVOCADAMENTE NA FRAÇÃO MÍNIMA. ENVOLVIMENTO DA APELANTE COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. 8. ABRANDAMENTO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. INVIABILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS JUSTIFICA A FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS RIGOROSO. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 47 DA TCCR-TJMT. 9. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO.
Preliminares
1. Estando justificada pelo magistrado a necessidade do cárcere cautelar da apelante; e tendo ela permanecido presa durante toda a instrução, seria contrassenso a concessão de liberdade provisória a quem respondeu presa a todos os atos da ação penal, não se fazendo necessária, na prolação da sentença condenatória, a fundamentação exaustiva sobre a impossibilidade de ela recorrer em liberdade.
2. Não há nulidade pela ausência de fundamentação da sentença condenatória, porquanto se extrai que o sentenciante atendeu a exigência de motivação (art. 381, III, do Código de Processo Penal e art. 93, IX, da Constituição Federal), indicando claramente os dispositivos legais a que subsumiu a conduta da apelante. E, após o exame das provas e argumentos apresentados, expôs as razões que o levaram à conclusão da comprovação da materialidade e autoria delitivas.
3. Evidenciado que a busca pessoal na apelante foi realizada com base em justa causa consistente em fundadas razões de que ela estava cometendo uma conduta ilícita, inexiste nulidade na aludida prova a ser reconhecida por esta Corte de Justiça, porquanto as circunstâncias descritas nestes autos revelam a legitimidade da conduta dos agentes públicos, uma vez que a diligência foi executada com base nas determinantes contidas no art. 244 do Código de Processo Penal.
Mérito
4. É imperiosa a manutenção da condenação da apelante pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, mormente levando-se em consideração as circunstâncias nas quais as drogas foram apreendidas. Ademais, os depoimentos dos agentes públicos constituem meio de prova idôneo para embasar a sua condenação, principalmente, porque concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual.
5. É inviável o acolhimento da pretensão da apelante almejando a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06, uma vez os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais militares que efetuaram a sua prisão em flagrante, devendo, pois, ser mantida sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.
6. O juízo de origem adotou fundamentos concretos para justificar a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, não sendo arbitrário o quantum imposto, tendo em vista a quantidade e natureza das substâncias entorpecentes apreendidas, (art. 42 da Lei n. 11.343 /2006).
7. A despeito de aplicada a fração mínima na sentença condenatória, a constatação de que a apelante possui ligação com organização criminosa legítima o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, em razão das circunstâncias do delito, pois evidencia a sua dedicação a atividades criminosas, sendo inviável o pleito de concessão da fração máxima.
8. Nos termos do Enunciado Orientativo n. 47 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça“A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade.”
9. Preliminares rejeitadas. E, no mérito, recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000041-31.2023.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RAFAELA DOS SANTOS - CPF: 703.531.254-40 (APELANTE), HINGRITTY BORGES MINGOTTI - CPF: 049.223.001-39 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HELCKIER RICARDO DA SILVA ARAUJO - CPF: 007.477.321-67 (ASSISTENTE), JAMERSON NUNES GALVAO - CPF: 858.611.875-33 (ASSISTENTE), PAULO ORTEGA FERREIRA - CPF: 451.016.559-53 (ASSISTENTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.
TRÁFICO DE DROGAS
.
CONDENAÇÃO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIV
A.

PRELIMINAR
ES
:
1.
PRIMEIRA PRELIMINAR.

CONCESSÃO DO DIREITO DE A APELANTE RECORRER EM LIBERDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE SE REPORTA À PERMANÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MOTIVAÇÃO
PER RELATIONEM
ADMITIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. 2.
SEGUNDA PRELIMINAR.
ALEGADA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA
. IMPOSSIBILIDADE. ATO JUDICIAL MOTIVADO EM ELEMENTOS FÁTICOS E JURÍDICOS. DESNECESSIDADE DE REBATER TODAS AS QUESTÕES E TESES DEDUZIDAS EM JUÍZO PELAS PARTES. REJEIÇÃO.
REJEIÇÃO.
3.
TERCEIRA
PRELIMINAR.

NULIDADE DESTE PROCESSO EM RAZÃO DE AS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA PESSOAL
NA APELANTE
TER SIDO OBTIDA IRREGULARMENTE. INOCORRÊNCIA. DESENROLAR DE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. FUNDADAS SUSPEITAS PARA A BUSCA E APREENSÃO.
REJEIÇÃO.
MÉRITO
: 4. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA APELANTE DA PRÁTICA DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO NO QUE TANGE À PRÁTICA DO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS AGENTES PÚBLICOS RESPONSÁVEIS PELA LOCALIZAÇÃO DO
S
ENTORPECENTE
S
. COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 5. ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI
DE
DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA REFERIDA LEX. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. CONDIÇÃO DE USUÁRI
A
QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 6.
REDUÇÃO DA PENA
-
BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. EXPRESSIVA QUANTIDADE
DAS
DROGA
S
APREENDIDA
S
. INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. 7.
APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06
NA FRAÇÃO MÁXIMA
.

IMPOSSIBILIDADE.

BENESSE APLICADA EQUIVOCADAMENTE NA FRAÇÃO MÍNIMA.

ENVOLVIMENTO
DA APELANTE
COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.

8
.
ABRANDAMENTO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. INVIABILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DA
S
DROGA
S
APREENDIDA
S
JUSTIFICA
A

FIXAÇÃO
DE REGIME PRISIONAL MAIS RIGOROSO. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 47 DA TCCR
-TJ
MT
.
9
. PRELIMINAR
ES
REJEITADA
S
. RECURSO DESPROVIDO.

Preliminares

1. Estando justificada pelo magistrado a necessidade do cárcere cautelar da apelante; e tendo ela permanecido presa durante toda a instrução, seria contrassenso a concessão de liberdade provisória a quem respondeu pres
a
a todos os atos da ação penal, não se fazendo necessária, na prolação da sentença condenatória, a fundamentação exaustiva sobre a impossibilidade de
ela
recorrer em liberdade.

2.
Não há nulidade pela ausência de fundamentação da sentença condenatória, porquanto se extrai que o sentenciante atendeu a exigência de motivação (art. 381, III, do Código de Processo Penal e art. 93, IX, da Constituição Federal), indicando claramente os dispositivos legais a que subsumiu a conduta da apelante. E, após o exame das provas e argumentos apresentados, expôs as razões que o levaram à conclusão da comprovação da materialidade e autoria delitivas.

3.
Evidenciado que a busca pessoal na apelante foi realizada com base em justa causa consistente em fundadas razões de que ela estava cometendo uma conduta ilícita, inexiste nulidade na aludida prova a ser reconhecida por esta Corte de Justiça, porquanto as circunstâncias descritas nestes autos revelam a legitimidade da conduta dos agentes públicos, uma vez que a diligência foi executada com base nas determinantes contidas no art. 244 do Código de Processo Penal.

Mérito

4. É imperiosa a manutenção da condenação da apelante pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, mormente levando-se em consideração as circunstâncias nas quais a
s drogas foram apreendidas
. Ademais, os depoimentos dos agentes públicos constituem meio de prova idôneo para embasar a
sua
condenação, principalmente,
porque
concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual.

5. É inviável o acolhimento da pretensão da apelante almejando a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06, uma vez os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais
militares
que efetuaram
a
sua prisão em flagrante, devendo, pois, ser mantida sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.

6.
O juízo de origem
adotou
fundamentos concretos para justificar a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, não
sendo
arbitrário o quantum imposto, tendo em vista a quantidade
e natureza
da
s
substância
s
entorpecente
s

apreendida
s
,
(art. 42 da Lei n. 11.343 /2006)
.

7
.
A
despeito de aplicada a fração mínima na sentença
condenatória
, a
constatação de que
a

apelante
possui ligação com organização criminosa legítima o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, em razão das circunstâncias do delito, pois evidencia
a
sua dedicação
a
atividades criminosas
, sendo inviável o pleito de concessão da fração máxima.

8.

Nos termos do
Enunciado Orientativo n. 47 da
Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça“
A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade
.”

9
.
Preliminar
es
rejeitada
s
.
E, no mérito, r
ecurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Rafaela dos Santos
, contra a sentença prolatada nos autos da
A
ção
P
enal n.
1000041-31.2023.8.11.0108
, pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Tapurah
/
MT
, conden
ando-
a

pela prática do crime de tráfico

de drogas (art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06),
à pena de
5
(
cinco
) anos e
10
(
dez
) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e

583
(
quinhentos e oitenta e três
) dias-multa
, calculados à razão de 1/30 (um
trigésimo
) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

A
apelante
, nas razões
recursais
que se encontram
no ID
171556710
,

postula
, preliminarmente
: (i) o direito de recorrer em liberdade; (
ii
) a declaração de nulidade da sentença
condenatória
por ausência de fundamentação, em violação ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal; e (
iii
) a
nulidade deste processo
porquanto
a
busca

pessoal

foi
realizada sem fundadas razões, mandado judicial ou
sua
autorização expressa
.
E, n
o mérito, requer
:
(
iv
)
a sua absolvição do crime de tráfico de entorpecentes, ou a desclassificação da conduta que lhe foi imputada para a infração criminal de posse de droga para consumo pessoal, tipificada no art. 28, da Lei n. 11.343/06
(
v)
a redução da
pena-base para o mínimo legal; (
vi
)
a
aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06
na fração máxima
; e (
vii
) a fixação de regime inicial de cumprimento da pena diverso do fechado.

Nas contrarrazões que
estão
no ID
171556713
, o Ministério Público requer a rejeição da
s
preliminar
es.

E
, no mérito, o desprovimento do presente recurso.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer visto no ID
176722180
, segu
e
a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA PRELIMINAR

Concessão do direito de a apelante recorrer em liberdade

Como visto no relatório,
a
apelante
pleite
ia
a concessão do direito de recorrer em liberdade, porém, p
or questão de coerência lógico-processual, deve-se reconhecer que essa pretensão é ineficaz, haja vista que o recurso está em julgamento e não há previsão regimental para seu prévio exame.

No entanto, havendo ainda possibilidade de outros recursos a serem, eventualmente, interpostos e, estando sua prisão preventiva satisfatoriamente fundamentada, deve ser mantida sua constrição provisória, pois além de el
a
ter sido condenad
a a cumprir pena
em regime inicialmente fechado, permaneceu pres
a
durante a instrução processual, inexistindo, pois, alteração das circunstâncias que ensejaram o decreto da
ultima

ratio
.

Além disso, deve ser enfatizada a possibilidade de o magistrado utilizar-se de fundamentação
per
relationem
ou
aliunde
para justificar a manutenção da prisão cautelar, reportando-se às razões expostas na primeira decisão, tal como assentou o Superior Tribunal de Justiça no julgado abaixo resumido:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE RECURSO EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU FORAGIDO E PRÁTICA DE NOVO DELITO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Segundo o disposto no art. 387, § 1o, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta".

2. "
É válida a utilização da técnica da fundamentação per
relationem
, em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, desde que a matéria haja sido abordada pelo órgão julgador, com a menção a argumentos próprios, como na espécie, uma vez que a instância antecedente, além de fazer remissão a razões elencadas pelo Juízo natural da causa, indicou os motivos pelos quais considerava necessária a manutenção da prisão preventiva do réu e a insuficiência de sua substituição por medidas cautelares diversas" (RHC n. 94.488/PA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2018,
DJe
2/5/2018). 3. No presente caso a prisão foi decretada
em decorrência da ausência do ora recorrente nos atos processuais, levando inclusive à decretação de sua revelia, bem como
pela prática de "outro delito de roubo em data posterior", circunstâncias que justificam a decretação da custódia preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade
.
É de se notar, ainda, que, não obstante a decretação da custódia na sentença, o cumprimento do mandado de prisão somente ocorreu dois meses depois, período em que o ora recorrente permaneceu foragido.

4. Recurso improvido.
(STJ - RHC 113.142/MG, Rel. Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10.12.2019 e publicado no
DJe
de 19.12.2019)
Destacamos

Ademais,
o juízo de primeiro grau ponderou que a manutenção da prisão provisória da apelante se faz necessária
“
Tendo a sentenciada permanecido presa durante a instrução, não se lhe faculta o direito de recorrer em liberdade, devendo aguardar eventual julgamento de recurso preso, eis que, a meu sentir, permanecem inalterados os motivos ensejadores que lastrearam as decisões que decretaram e mantiveram a prisão preventiva, sobretudo a garantia da ordem pública, constante na decisão de ID. 107890427, as quais invoco e reitero as razões de decidir a fim de evitar enfadonhas e desnecessárias repetições
”.

Aliás, ao se reportar à garantia da ordem pública invocada no édito que decretou a prisão provisória da paciente,
a autoridade judiciária da primeira instância
se refer
iu
“
A quantidade de droga apreendida é considerável, pois a segregada tinha em seu poder 02 (duas porções) de substância análoga a maconha, pesando, respectivamente, 327,1g (trezentos e vinte e sete gramas e um decigrama) e 151g (cento e cinquenta e um gramas), totalizando 478,1g (quatrocentos e setenta e oito gramas e um decigrama)
”.

Demais disso, seria um verdadeiro contrassenso a concessão de liberdade provisória a quem respondeu pres
a
a todos os atos da ação penal. Outrossim,
a
apelante foi condenad
a

à
pena de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses
de reclusão, em regime inicial fechado, razões pelas quais não há como se cogitar em violação ao princípio constitucional da não culpabilidade.

E
m situação análoga à discutida neste recurso, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou no sentido de que, havendo decisões pretéritas, devidamente fundamentadas justificando a necessidade do cárcere cautelar
.

E
, tendo o condenado permanecido preso durante toda a instrução, não se faz necessária, na prolação da sentença condenatória, a fundamentação exaustiva sobre a impossibilidade de ele recorrer em liberdade, consoante se verifica do julgado assim ementado:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRAVIDADE DO DELITO. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA CNJ. RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO.CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

2. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos concretos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do recorrente, evidenciadas pela quantidade de droga apreendida - 1,198 kg de maconha -, circunstância que demonstra maior envolvimento com o narcotráfico e o risco ao meio social, recomendando a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

3.
Tendo o recorrente permanecido preso durante a instrução, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em primeiro grau
.

[...]
.
(STJ - RHC 132.387/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15.12.2020 e publicado
no
DJe
18.12.2020)
Destacamos

No mesmo sentido a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça editou o Enunciado Orientativo n. 50, com a seguinte redação: “
A motivação per
relationem
(aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade.”.

Diante disso, a
primeira
preliminar deve ser
rejeitada
.

SEGUNDA PRELIMINAR

Nulidade da sentença condenatória por ausência de fundamentação

A
apelante suscita,
nesta preliminar,
a nulidade da sentença condenatória, ao argumento de que o magistrado não observou os comandos normativos contidos no
art
93, IX, da Constituição Federal e
n
o art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil, violando o dever de fundamentação
do ato decisório
, haja vista que “
A fundamentação do magistrado a quo é genérica, padronizada, demonstrando claramente que a decisão não foi minimamente fundamentada, sendo, portanto, nula de pleno direito. Assim, o magistrado a quo violou claramente a Constituição Federal, artigo 93, inciso IX, que ensina que toda a decisão judicial deve estar devidamente fundamentada, impondo-se, neste ponto, a declaração de nulidade da decisão recorrida, pois deixou de fundamentar adequadamente a condenação do apelante, utilizando-se apenas dos mesmos argumentos de que tal segregação e condenação é para a garantia da ordem pública.”

Todavia,
novamente
não

assiste razão
à apelante
.

Com efeito, no caso em comento, verifica-se que não há nulidade pela ausência de fundamentação da sentença condenatória, porquanto, o sentenciante atendeu a exigência de motivação (art.381, III, doCódigo de Processo Penal e art.93,IX, da Constituição Federal), indicando
os
dispositivos legais a que subsumiu a conduta
da
apelante. E, após o exame das provas e argumentos apresentados, expôs as razões que o levaram à conclusão da comprovação da materialidade e autoria delitivas.

Ainda nesse diapasão, é imperioso ressaltar que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos preconizados no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças
nestes
autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Logo, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos, como o que ora se debate, no qual o posicionamento adotado pelo magistrado foi incompatível com aquele pretendido pel
a
apelante.

Portanto, a conclusão a que chegou o prolator da sentença condenatória, embora contrária aos interesses d
a
apelante, restou plenamente justificada por fundamentos fáticos e jurídicos, como é corolário do livre convencimento motivado, daí por que não há que se falar em cerceamento de defesa, tampouco em violação ao princípio constitucional disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Ademais, eventuais omissões verificadas na sentença condenatória devem ser atacadas primeiramente por meio de embargos de declaração, sendo certo que a ausência de oposição do referido recurso pressupõe a inexistência de omissão capaz de macular o ato decisório.

Ante o exposto,
a
segunda preliminar deve ser
rejeitada
.

TERCEIRA
PRELIMINAR

Nulidade
deste processo, porquanto
a busca pessoal
na apelante

foi
realizada de forma
ilícita

A
apelante busca
, nesta preliminar,
a nulidade do
presente
processo, com base na tese de que a prova colhida por meio da busca
pessoal
que foi feita
nela

é
nula, porquanto os policiais
militares

realizaram as diligências
sem mandado judicial
, fundadas razões ou
a
autorização
d
a
apelante
.

É certo que a busca pessoal depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões que sinalizem a possibilidade de mitigação do direito fundamental à inviolabilidade pessoal. Isto é, somente quando o contexto fático anterior à busca permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime é que se mostra possível sacrificar o direito em questão.

Dito isso
, é forçoso reconhecer que as circunstâncias descritas nestes autos revelam a legitimidade da conduta dos agentes públicos, porquanto a busca pessoal
combatida
foi executada com base nas determinantes contidas no art. 244 do Código de Processo Penal, assim redigido:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Sobre essa temática,
a propósito,
Guilherme de Souza Nucci salienta que

“quando um policial desconfiar de alguém, não poderá valer-se, unicamente, de sua experiência ou pressentimento, necessitando, ainda, de algo mais palpável, como a denúncia feita por terceiro de que a pessoa porta o instrumento usado para o cometimento do delito, bem como pode ele mesmo visualizar uma saliência sob a blusa do sujeito, dando nítida impressão de se tratar de um revólver. Enfim, torna-se impossível e impróprio enumerar todas as possibilidades autorizadoras de uma busca, mas continua sendo curial destacar que a autoridade encarregada da investigação ou seus agentes podem – e devem – revistar pessoas em busca de armas, instrumentos do crime, objetos necessários à prova do fato delituoso, elementos de convicção, entre outros, agindo escrupulosa e fundamentadamente”
(In NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penal. 11. ed. rev. atual. e
ampl
. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 473).

De fato, a mera alegação genérica de “fundada suspeita” não é suficiente para que a busca pessoal seja lícita, exigindo-se também justa causa baseada em juízo de probabilidade, auferida de modo objetivo e devidamente justificada. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, conforme precedentes invocados pela defesa, considera ilegal a busca pessoal, realizada sem mandado judicial, motivada apenas pela impressão subjetiva da polícia sobre atitude suspeita do indivíduo, sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva.

No
entanto, no
caso destes autos,
os policiais
militares
ouvidos em juízo afirmaram que
é de conhecimento da equipe que a apelante possuía vínculo com a facção
“
Comando Vermelho
”
, e que há algum tempo
ela
participava do tráfico de drogas no
M
unicípio de Tapurah/MT.

Outrossim,
consta do
r
elatório de
i
nvestigação
p
olicial que se vê no ID
171554797
,
que “
em investigação pretérita pela equipe policial, com dados obtidos através de

autorização judicial, foi possível obter através da análise de dados, informações de que

a investigada Rafaela dos Santos estaria entre uma das pessoas consideradas

“lojistas” da facção “comando vermelho”, sendo que os “lojistas” são as pessoas

“autorizadas”, pela facção, a venderem drogas no município
”, razão pela qual passaram a fazer acompanhamento
da
apelante.

No dia da prisão de Rafaela, os policiais
militares

avistaram
-na
saindo da residência do casal Maria de Fátima Sousa Nascimento, vulgo "Fatinha" e Diego dos Santos da Silva, vulgo "Urubu", os quais também são conhecidos
pelos agentes públicos
, por incorrerem em diversas investigações policiais
. Diante disso,
eles
resolveram abordar o taxista Paulo Ortega, que transportava a apelante no banco de trás, portando grande quantidade de droga
s
.

No momento da revista pessoal, identificaram
que Rafaela portava
327g (trezentos e vinte e sete gramas) de maconha e aproximadamente 151g (cento e cinquenta e um gramas) de “
s
kunk
”.

L
ogo, d
as

narrativas

dos
policiais

militares
, verifica-se, de maneira inequívoca, não ter ocorrido qualquer ilicitude na busca pessoal
realizada na
apelante.

Portanto, a busca pessoal
na apelante
foi legalmente realizada, uma vez que amparada em dados concretos que permitiram formar um juízo de probabilidade acerca da posse
dos alucinógenos
por parte
dela
.
Até porque se
tratando

de crimes de natureza permanente, como é o tráfico de entorpecentes, a busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto.

Por conseguinte, não se tratou de mera intuição dos agentes públicos, mas de evidente justa causa consistente em fundadas razões de que a apelante estava cometendo uma conduta ilícita, inexistindo, portanto, qualquer nulidade na prova acima citada a ser reconhecida por esta Corte de Justiça.

Aliás, o
Superior Tribunal de Justiça, em relação à matéria, segue o entendimento da Suprema Corte, consoante se infere do julgado abaixo resumido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. CONSTRANGIMNTO ILEGAL NÃO VERFICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1
.
Não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo
, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no caso.

2. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

3. No caso, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva, pois, embora a quantidade de entorpecentes não seja elevada - 5 porções de maconha (6,6g) -, o paciente, além de não possui residência no distrito da culpa e não ter comprovado ocupação lícita, é reincidente e ostenta maus antecedentes.

4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA,
DJe
12/ 3/2019).

5 .
Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no HC n. 777.587/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 17/3/2023)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 34, XVIII, "B" DO RISTJ. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA OFENSA À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] III
-
O estado
flagrancial
dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5o da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade no fato dos policiais terem adentrado na residência, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses
.

IV - Diante da existência de informações sobre possível prática de crime de tráfico de drogas no referido apartamento, os policiais se dirigiram até o local, para averiguação. Ao baterem à porta do imóvel, embora não tenham sido atendidos, os policiais perceberam uma movimentação no local
.
Logo em seguida, a equipe de apoio, que se encontrava na entrada do prédio, realizou a abordagem do ora paciente e do corréu, os quais haviam fugido do apartamento no momento da chegada da polícia. Somente então os policiais acessaram o interior da residência, na qual lograram encontrar drogas, balanças de precisão e munições
, o que corroborou as suspeitas e notícias dos ilícitos,
justificando, assim, o ingresso no apartamento
.
Agravo regimental desprovido. [...].
(
AgRg
no HC 557.437/RJ, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado DO TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 10/03/2020,
DJe
16/03/2020)
Destacamos

Sendo assim, deve-se reconhecer como legítima a busca pessoal realizada na apelante, pois é o posicionamento que mais se coaduna com o interesse público/coletivo, que deve sobrepor ao individual e com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, segurança jurídica, proteção à boa-fé objetiva, instrumentalidade das formas e do aforismo
pas
de
nulitté

sans

grief
.

Diante do exposto, a
terceira
preliminar deve ser
rejeitada
.

MÉRITO

A exordial acusatória, vista no ID
171556654
, narra os fatos desta forma:

[...]
Ressai dos presentes autos de Inquérito policial que, no dia 19 de dezembro de 2022, por volta das 19h45min, na via pública, precisamente na Rua das Acácias, no bairro São Cristóvão, nesta cidade de Tapurah, a denunciada
RAFAELA DOS SANTOS
, com vontade livre e consciente da ilicitude de sua conduta
, adquiriu e trazia consigo
, com finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, substância entorpecente sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consistente em cerca de 327 g (trezentos e vinte e sete gramas) de substância análoga a maconha; e

aproximadamente 151 g (cento e cinquenta e um gramas) de substância análoga a
skank
, conforme se verifica do Auto de Prisão em Flagrante (fl. 05 – ID.107523078), Boletim de Ocorrência (fls. 09/11 – ID.107523080), Termo de Apreensão (fl. 26 – ID n. 107523088), Auto

de Constatação Preliminar de entorpecente (fls. 30/31 – ID.107523089), Relatório Policial de Investigação (fls. 81/87 – ID. 107524499), e Relatório Policial (fls. 88/91 – ID. 107524500), bem como por meio de todos os depoimentos colhidos perante a Autoridade Policial.

Conforme restou apurado, no dia 19 de dezembro de 2022, por volta das 19h45min, durante patrulhamento de rotina a guarnição da Polícia Militar avistou a denunciada saindo da residência do casal Maria de Fátima Sousa Nascimento, vulgo "Fatinha", e Diego dos Santos da Silva, vulgo "Urubu", o qual já é conhecido das guarnições policiais. Na ocasião,
RAFAELA
adentrou em um táxi, sendo que ao notar a aproximação da guarnição policial saiu rapidamente do local e, diante da atitude suspeita, tendo em vista que a increpada é conhecida pela equipe policial por envolvimento com o tráfico de drogas, bem como por possuir ligação com a facção criminosa comando vermelho, conforme relatório de investigação às fls. 81/
87,os
militares resolveram abordar o veículo.

Durante a abordagem, ao desembarcar do automóvel, a denunciada deixou cair no chão meio tablete de substância análoga a maconha e, durante a busca no interior do veículo, os agentes da lei lograram êxito em localizar um invólucro branco caído no assoalho, na região dos pés de
RAFAELA
, contendo substância análoga ao "
skank
".

Frisa-se que os entorpecentes encontrados com a denunciada totalizam cerca de meio quilo, especificamente cerca de 327 g (trezentos e vinte e sete gramas) de substância análoga a maconha; e aproximadamente 151 g (cento e cinquenta e um gramas) de substância análoga a
skank
, não se tratando, portanto, de porções pequenas para eventual uso.

A materialidade e os indícios de autoria ressaem do Auto de Prisão em Flagrante (fl. 05 – ID.107523078), Boletim de Ocorrência (fls. 09/11 – ID.107523080), Termo de Apreensão (fl. 26 – ID n. 107523088), Auto de Constatação Preliminar de entorpecente (fls. 30/31 – ID.107523089), Relatório Policial de Investigação (fls. 81/87 – ID. 107524499), e Relatório Policial (fls. 88/91 – ID. 107524500), bem como por meio de todos os depoimentos colhidos perante a Autoridade Policial.
[...].

A existência material do crime relatado na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID
171554776
), boletim de ocorrência (ID
171554778
);
auto de constatação preliminar de droga entorpecente
(ID
171554787
) e Laudo Pericial n.
543.3.10.9907.2023.93525-A01
; bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

No que diz respeito à autoria delitiva atribuída
à apelante
, apesar de
ela
negar a prática do comércio malsão, consignando que o
s
entorpecente
s
apreendido
s
consigo era
m
destinado
s
ao seu uso
, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o
decisum
condenatório, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento do crime de tráfico por parte
dela
; sendo imperioso consignar, ainda, que este recurso não passa de um mero descontentamento, eis que o juízo de primeiro grau concatenou de maneira perfeita as provas que concluem pela condenação
de Rafaela
.

Com efeito,
infere-se
destes
autos que o
s
polic
iais
mili
tares

Jamerson
Nunes Galvão e
Helckier
Ricardo da Silva Araújo foram uníssonos em seus depoimentos sob o

crivo do contraditório
ao afirmarem que se encontravam em
patrulhamento de rotina
quando avistaram um táxi parado na porta
de uma residência cujos
moradores eram conhecidos
em meio policial,
oportunidade em que visualizaram a apelante entrar rapidamente no veículo, que saiu do local.

Diante desse contexto
, pontuaram os
policiais
militares
, que acharam
por bem realizar o

acompanhamento do aludido veículo,
deram sinal de parada
e efetivarem as buscas pessoais
, ocasião em que Rafaela
demorou
para
a porta e demonstrou nervosismo mexendo na região

da cintura
, contudo,
assim que abriu a porta, deixou cair no chão meio tablete

de substância análoga
à
maconha.

Conta
ram,
ainda,
os referidos agentes públicos
que
,
durante a busca no interior

do veículo, também lograram êxito em localizar um invólucro branco,

contendo outra substância entorpecente, caída no assoalho, na região dos pés
onde a passageira se encontrava,
t
endo aprendid
a
s, portanto,
duas porções de drogas, pesando, respectivamente, 327,1g (trezentos e vinte e sete gramas e um decigrama) de maconha e 151g (cento e cinquenta e um gramas) de
skunk
, totalizando 478,1g (quatrocentos e setenta e oito gramas e um decigrama)
, conforme pode ser visto abaixo:

Por seu turno,
o
taxista Paulo Ortega, em seu depoimento em juízo, afirmou que na

data do fato

recebeu uma ligação da
apelante, solicitando-lhe uma corrida
, tendo a testemunha
, buscado Rafaela
entre o Mercado Ruaro e o Bar Vegas.

A corrida
, segundo a passageira,
teria como destino a Rua das Acácias, todavia,
ela
interrompeu o percurso
no caminho
, desceu do veículo, foi até uma

residência buscar algo, e em seguida retornou
e pediu que
a
levasse de volta ao ponto de partida.
Declara, tam
bém, a testemunha,
que
,
enquanto retornavam, os p
oliciais
militares
os abordaram, e

realizam a revista em ambos, momento em que encontraram a droga e
m posse de
Rafaela
.

Como se sabe, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente
a
apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Sobre o tema, aliás, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

E
, em relação ao assunto, esta Corte de Justiça continua com o mesmo entendimento, consoante se depreende do acórdão a seguir resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, CAPUT, DA LEI N.o 11.343/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILICITUDE PROBATÓRIA DERIVADA DE VIOLAÇÃO DOMICILIAR – REJEIÇÃO – INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA PRECEDIDO DE ANUÊNCIA DO MORADOR E DE FUNDADAS RAZÕES INDICANDO SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO NO INTERIOR DO IMÓVEL – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – 2. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR TESTEMUNHAS E MENSAGENS DE NEGOCIAÇÕES EXTRAÍDAS DE APARELHO CELULAR – CONDENAÇÕES MANTIDAS – 3. SUPLICADO O ABRANDAMENTO DA PENA-BASE DE UM DOS AGENTES – INDEFERIMENTO – DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS – QUANTUM MAJORADO SUFICIENTE E PROPORCIONAL ÀS PECULIARIDADES DO CASO – 4. PROVIDÊNCIA EX OFFICIO – RECONHECIMENTO EM PROL DE AMBOS OS RÉUS DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – REPERCUSSÃO NO APENAMENTO DE APENAS UM DOS AGENTES, VISTO QUE A PENA INTERMEDIÁRIA DO OUTRO JÁ ESTÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231/STJ – 5. RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR ARGUIDA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS. SANÇÃO FINAL DE UM DOS AGENTES REAJUSTADA POR PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1. Inexiste violação à garantia expressa no art. 5.o, inc. XI, da Constituição Federal se o ingresso da guarnição policial no domicílio investigado foi precedido por autorização de um dos moradores e, para além disso, estava embasado em fundadas razões que levaram os agentes de segurança pública a suspeitarem que, no interior do imóvel, ocorria situação de flagrante delito, exatamente como se confirmou.

2.
A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas se encontram amplamente comprovadas a partir dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais que diligenciaram na ocorrência, corroborados que estão pelos dados extraídos, mediante autorização judicial, do celular de um dos acusados, além das próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/2006, os quais convergem para o irrefutável desiderato mercantil das 14 (quatorze) porções pesando mais de setecentos gramas de drogas ilícitas variadas mantidas em depósito pelos apelantes, tudo a inviabilizar a desclassificação da conduta para o crime de uso de drogas
.

3. É inviável a redução da pena-base ao patamar mínimo legal diante da presença, in
casu
, de circunstância judicial valorada negativamente mediante fundamentação idônea, a saber, a natureza dos entorpecentes apreendidos, dada à variedade destes, consubstanciada em porções de pasta-base de cocaína e maconha.

4. Constatado que à época dos fatos os réus eram menores de 21 (vinte e um) anos, de rigor a incidência da atenuante da menoridade relativa, providência tomada
ex

officio
após recomendação da atenta Procuradoria-Geral de Justiça e que reflete apenas na sanção do acusado que não fora beneficiado em sentença com a pena intermediária no mínimo legal, haja vista o óbice contido na súmula n.o 231/STJ.

5. Recursos conhecidos, com rejeição da preliminar de nulidade arguida, e, no mérito, desprovidos, com providência de ofício a refletir na pena final de somente um dos apelantes.
(N.U 1000960-47.2022.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 01.03.2023 e publicado no DJE de 03.03.2023)
Destacamos

Além disso, inexistem, nestes autos, elementos hábeis para desqualificar os depoimentos dos agentes públicos, ou mesmo que pudesse evidenciar algum interesse escuso deles em atribuir falsamente autoria do crime
à apelante
, daí por que as alegações
das
referid
as

testemunhas
não podem ser desprestigiadas apenas com base na negativa de autoria sustentada
por ela
, que, aliás, confess
ou estar transportando as drogas para o seu consumo
. Destarte, por não persistir qualquer dúvida acerca da propriedade do
s
alucinógeno
s
, impõe-se concluir que não há elementos para proceder a absolvição almejada neste recurso.

A despeito de a apelante
ter consignado em juízo que o
s
entorpecente
s
que carregava consigo era
m

destinados
ao seu consumo pessoal e o
s
adquiriu com
auxílio
de seu namorado,
é imperativo registrar

que
sua narrativa é totalmente desconectada dos demais elementos probatórios produzidos no curso da instrução, consoante se depreende
da
s
seguinte
s

afirmações feita
pelo sentenciante:

[...]
Em seu interrogatório a acusada narra que toda a droga se destinava a seu exclusivo consumo, muito embora seu conivente lhe ajudasse financeiramente na aquisição do entorpecente. Afirmou que seu parceiro não usa drogas, mas lhe dava dinheiro para comprá-la em grande quantidade como a dos autos, sem saber ao certo o montante pago, o que torna a versão apresentada em juízo ainda mais frágil.

Não fosse o suficiente, curiosamente, a acusada ainda afirmou que saiu

de sua residência com os entorpecentes, entrou no taxi, dirigiu-se até a casa em que foi encontrada e já iria retornar para seu endereço com a droga, quando foi abordada, negando que tenha
pego
a droga naquele local. Ocorre que o entorpecente aprendido possui alto valor, não sendo crível que a acusada saísse a esmo a passear com a droga pela cidade.

A quantidade de droga apreendida é considerável, pois a segregada tinha em seu poder 02 (duas porções) de substância análoga a maconha, pesando, respectivamente, 327,1g (trezentos e vinte e sete gramas e um decigrama) e 151g (cento e cinquenta e um gramas), totalizando 478,1g (quatrocentos e setenta e oito gramas e um decigrama).

Diante da análise das às condições em que se deu ação criminosa, isto é, na Rua das Acácias, saindo rapidamente da residência de Diego dos Santos da Silva, vulgo “Urubu”, o qual possuidor de passagens policiais, tendo, inclusive, tentado se desvencilhar de parte entorpecente durante a abordagem, deixando outra quantidade no assoalho traseiro do veículo em que estava, cuja ocasião a autuada confessou que transportaria tal substância a uma fazenda; a natureza da droga (“SKUNK” ou “SUPER MACONHA”); as condições em que o entorpecente foi encontrado (invólucros com a flagrada e próximo ao local da abordagem), não restam dúvidas que a droga destinava-se a finalidade diversa do consumo pessoal. [...]

Sendo assim, sem embargo de
Rafaela
ter alegado que é apenas usuári
a
de drogas, em juízo ficou comprovada a destinação mercantil do
s
entorpecente
s
apreendido
s
, uma vez que, como dito linhas volvidas, o
s
policiais
já tinham conhecimento prévio de que
a
apelante tinham envolvimento com o comérci
o malsão e
foi buscar o produto na casa de
pessoas conhecidas no meio policial por ser, em tese, envolvidos com o
“
Comando Vermelho
”
, não havendo, por isso, qualquer dúvida de que
ela
cometeu o ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Se isso não bastasse, deve ser salientado,
ainda
, que para configurar o delito do art. 33,
caput
da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como preconiza o Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido: “
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.”

Ainda em relação ao pedido de desclassificação do crime de tráfico para o de uso, deve ser ressaltado que, ainda que ficasse comprovado que
a apelante
é usuári
a
de drogas – situação que não ficou demonstrada de modo indene de dúvidas nestes autos – mesmo assim tal circunstância não tem o condão de excluir a caracterização do comércio malsão, pois é sabido que a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei
de D
rogas exige prova robusta acerca dessa condição do agente e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo, situação, essa, que não ficou demonstrada na espécie.

Com efeito, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 3, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nestes termos: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
.”

Por outro lado, ficou claro que a acusação se desincumbiu do ônus de provar a traficância exercida por
Rafaela
, ao contrário del
a
, que alegou em juízo ser apenas usuári
a
de drogas, todavia, não conseguiu demonstrar esse fato, como lhe incumbia a norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal. Destarte, ficando evidenciado, que a
s
droga
s
apreendida
s
se destinava
m
à mercancia, impõe-se a manutenção da condenação
da
apelante pelo ato ilícito tipificado no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06.

Subsidiariamente, a apelante almeja:
a redução da pena-base
;

a

aplicação
da minorante descrita no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06
na fração máxima
; como também o
abrandamento do regime prisional.

No ponto que interessa
m
, estes são os argumentos lançados pelo prolator da sentença condenatória (ID
171556703
):

[...]

DISPOSITIVO:

ANTE O EXPOSTO
, e por tudo mais que dos autos consta, acolho a

pretensão punitiva deduzida na exordial acusatória e
JULGO PROCEDENTE
o pedido

formulado para
CONDENAR
a denunciada
RAFAELA DOS SANTOS
dando-os como

incursos nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Passo a dosar a respectiva pena a ser aplicada, em estrita observância ao

disposto pelos artigos 5°, inciso XLVI, da Constituição Federal, 29, caput, e 68, caput,

ambos do Código Penal.

Registro, por oportuno, que a pena de multa será fixada em patamar

correspondente à exata proporção entre esta e as pena privativa de liberdade relativa ao tipo

penal, valendo-se do critério científico-matemático da regra de 3 (três) composta,

considerando-se a quantidade mínima e máxima de meses em abstrato cominada para o tipo

penal, bem como a quantidade mínima e máxima de dias-multas prevista em lei.

DOSIMETRIA

Em atenção ao critério estabelecido pelo art. 68 do Código Penal e ao

princípio da individualização da pena previsto no art. 5o, XLVI da Carta Magna, necessário

se faz aferir as circunstâncias judiciais, considerar as circunstâncias atenuantes e agravantes

e, por último, as causas de diminuição e de aumento. É a chamada dosimetria pelo sistema

trifásico.

A pena prevista para o crime de tráfico é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos
de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Atento ainda, ao disposto no art. 42 da Lei 11.343/06 in
verbis
: “O juiz,

na fixação das penas, considerará,
com preponderância
sobre o previsto no art. 59 do

Código Penal,
a natureza e a quantidade da substância ou do produto
,
a

personalidade
e
a conduta social
do agente”.

Não há nos autos elementos sobre a
conduta social
e
personalidade da

agente
, razão pela qual deixo de valorá-las de forma negativa.

A
culpabilidade
da denunciado, considerando as suas posições frente ao

bem jurídico violado, se mostra eivada de censurabilidade e reprovabilidade normais à

espécie.

A acusada não possui maus
antecedentes.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, os
motivos
são

inerentes ao crime, conforme já decidiu o STF ao julgar o HC no 107.532 – (lucro fácil e

imediato em detrimento da saúde pública).

As
circunstâncias
são normais à espécie.

Já as
consequências
do crime, no caso concreto, não fogem àquelas já

reprovadas pelo tipo penal.

Quanto ao
comportamento da vítima
, que neste crime é a sociedade,

uma vez que violada a saúde pública, por óbvio que esta não contribuiu
a para
a prática do crime, não havendo o que ser valorado.

Quanto à
natureza
da droga, verifica-se que com a denunciada foi

localizada apenas maconha, nada tendo a se valorar.

Quanto à
quantidade
do entorpecente, esta indica que a reprimenda

penal deve afastar-se em do mínimo legal, eis que as porções de que apresentaram resultado

positivo para c maconha totalizaram, respectivamente, 324,50g (trezentos e vinte e quatro

gramas e cinquenta centigramas) e 134,24g (cento e trinta e quatro gramas e vinte e quatro

centigramas).

Por estes motivos, atento às circunstâncias judiciais previstas no art. 59

do CP (Lei n. 11.343/2016, art. 42), fixo a pena base distanciada do mínimo legal, isto é,

em
7 (sete) anos reclusão
.

Na segunda fase da dosimetria, verifico ausentes circunstâncias

agravantes ou atenuantes.

Ausentes, causas de diminuição e aumento de pena.

Dessa forma, fica a acusada
RAFAELA DOS SANTOS
condenada à

pena definitiva de
07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO.

Quanto à pena de multa, deve “A fixação da pena pecuniária deve manter

a proporcionalidade para com a pena corporal cominada, sem perder de vista a capacidade

econômica do agente” (
AgRg
no REsp 1361945/DF – Relator: Min. Reynaldo Soares da

Fonseca – 17.2.2017).

Sendo assim, atentando-se à exata proporção matemática entre a multa e

as penas privativas de liberdade relativas a cada tipo penal, condeno ao pagamento de
700

(SETECENTOS) dias-multa
.

Aplico o disposto no parágrafo 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, uma

vez que a condenada é primária, não há elementos que indiquem que se dedique às

atividades criminosas nem integre organização criminosa, pelo que reduzo a pena em 1/6.

Com isso, fica a ré definitivamente condenada à pena de
05 (CINCO) E

10 (DEZ) MESES ANOS DE RECLUSÃO
e ao pagamento de
583 (QUINHENTOS E

OITENTA E TRÊS) DIAS-MULTA
, adotando como valor do dia-multa 1/30 (um

trigésimo) do salário-mínimo vigente à época da denúncia, o qual deverá ser atualizado

monetariamente quando da execução.

REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

Com fundamento no artigo 33, §3°, e artigo 59, todos do Código Penal, e

artigo 42 da Lei n. 11.343/06, e tendo em conta que parte das circunstâncias judiciais foram

valoradas negativamente, deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade

definitiva punida com reclusão em regime
FECHADO
.
[...]

Destaques no original

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o magistrado sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

E na fixação da
pena
inicial, o juiz tem grande discricionariedade, cabendo salientar, toda via, que essa faculdade está vinculada à observância das oito circunstâncias judiciais elencadas no caput

do art. 59do Código Penal
.

E
, no caso do tráfico de drogas, também os vetores estabelecidos no art. 42 da Lei n. 11.343/2006,isso significando dizer que, ao fixar a pena-base, é exigível que o sentenciante indique concretamente as razões que o fizeram valorar como favoráveis sou desfavoráveis quaisquer desses elementos.

Na espécie, nota-se da parte do
decisum
condenatório acima reproduzido, que seu prolator considerou desfavorável
à
apelante a quantidade e nocividade dos entorpecentes apreendidos, consistente
s
em
327g (trezentos e vinte e sete gramas) de substância análoga à maconha e aproximadamente 151g (cento e cinquenta e um gramas) de substância análoga a
s
kunk
, fundamento esse que se mostra idôneo e justificador do incremento realizado, uma vez que a quantidade
das

droga
s
apreendida
s

é bastante elevada, ainda mais para uma cidade de porte pequeno como
Tapurah
.

Portanto, não se verifica ilegalidade na valoração negativa
do art. 42 da Lei n. 11.343/06
, pois esta circunstância judicial foi analisada de forma concreta e
leva em consideração a
extrapola
ção d
os limites do crime de tráfico de drogas, de forma a justificar a exasperação da pena-base acima do mínimo legal.

Ademais, o aumento da pena-base estipulado na sentença
de
2 (dois) anos de reclusão e 2
0
0 (duzentos) dias-multa acima do mínimo legal
,
não se mostra exacerbado ou desproporcional, ainda que se trate de apenas
uma
circunstância judicia
l
negativada em desfavor d
a
apelante.

Isso porque, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a exasperação da pena-base não se dá por critério objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada aos elementos concretos dos autos.”
(Agravo Interno no Habeas Corpus n. 352.885/SP, relatado pelo Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17.05.2016
e publicado no
DJe

de
09.06.2016).

Além do mais,
só se pode alterar o
quantum
de aumento na pena-base quando flagrantemente desproporcional, o que não é o caso destes autos, na medida em que, considerando o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito de tráfico de drogas – 5 a 15 anos de reclusão –, o aumento operado pelo sentenciante não se mostra desarrazoado ou excessivo, observada a margem de discricionariedade da qual o magistrado se vale para a modulação da pena.

No que diz respeito à incidência da minorante descrita no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06, como é de trivial sabença, para fazer jus à referida causa redutora de pena, o condenado deve preencher, concomitantemente, os requisitos previstos no referido dispositivo legal, isto é, ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade. Constata-se, pois, que a intenção do legislador, ao elaborar a referida minorante, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles que cometeram o ilícito ocasionalmente, concedendo-lhe benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar uma sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito.

Guilherme de Souza Nucci comentando a Lei 11.343/2006 assim se manifesta:

“Cuida-se de norma inédita, visando à redução da punição do traficante de primeira viagem, o que merece aplauso. Portanto, aquele que cometer o delito previsto no art. 33, caput ou §1o, se for primário (indivíduo que não é reincidente, vale dizer, não cometeu outro delito, após ter sido definitivamente condenado anteriormente por crime anterior, no prazo de cinco anos, conforme
arts
. 63 e 64 do Código Penal) e tiver bons antecedentes (sujeito que não ostenta condenações definitivas anteriores), não se dedicando às atividades criminosas, nem integrando organização criminosa, pode valer-se de pena mais branda.”.

(
In
Guilherme de Souza Nucci. In Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 782).

No caso em apreciação,
a despeito de a apelante pleitear
a aplicação da fração máxima
para o benefício em questão, infere-se do édito judicial
combatido
que
ela
foi equivocadamente agraciada com a fração de 1/6 (um sexto) de redução da pena na terceira etapa dosimétrica, pois o juízo de primeiro grau, no corpo da fundamentação, já havia rechaçado a aplicação da minorante com base nos seguintes fundamentos:

[...]
Por fim, não menos importante, em consonância com o posicionamento

recente do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,

tenho que no caso concreto deve ser afastado o privilegio previsto no artigo 33, §4o da Lei no
11.343/06, porquanto, muito embora a presente ação se trate de fato isolado na vida da

acusada,
os autos revelam, sobretudo pelas mensagens encontradas no
whatsapp
e

colacionadas aos autos, que a acusada mantém laços estreitos com organização criminosa

que atua em Tapurah, e dedicava-se intensamente à atividade de traficância
, de forma que é

medida de rigor o afastamento do privilegio tratado no artigo 33, §4o da Lei de Drogas. [...]

Destacamos

Desse modo
, o envolvimento da apelante com a organização criminosa
“
Comando Vermelho
”
para a prática reiterada do comércio de drogas
constitui razão suficiente para
deixar de aplicar
em seu favor

a causa especial de diminuição
previst
a
no § 4o do art. 33 da Lei
de D
rogas
, pois evidencia sua dedicação
a
atividades criminosas.

Entretanto, tendo em vista que na terceira etapa da dosimetria o juízo de primeiro grau, contraditoriamente,
consignou que “
Aplico o disposto no parágrafo 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, uma vez que a condenada é primária, não há elementos que indiquem que se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa, pelo que reduzo a pena em 1/6
”, tendo em vista a vedação da
reformatio in pejus
,
é
imperiosa a manutenção da sentença condenatória tal como foi
prolatada
.

Por derradeiro, no que se refere ao pedido de abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena imposto
à
apelante,
vê-se
que os argumentos vertidos na peça recursa
l
não têm consistência, devendo ser mantido o regime inicial para fechado, eis que a análise conjugada do art. 59 do Código Penal com o art. 42 da Lei n. 11.343/06 indica a necessidade de um regime mais gravoso diante da gravidade concreta do crime praticado,
em razão da apreensão de considerável quantidade de droga
s
.

A
imposição do regime mais gravoso está de acordo com a determinação constante no Enunciado Orientativo n. 47 da
Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça
,
segundo o qual“
A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade
.”

Logo, embora a pena
d
a
apelante
tenha sido estabelecida em
quantitativo
inferior a 8 (oito) anos, revela-se adequada a escolha do regime inicial fechado para o
seu
cumprimento, diante da aferição negativa de circunstância judicial – quantidade da
s
droga
s
apreendida
s
–,
nos termos do art. 33, §
§
2o e 3o, III,

a
, do Código Penal.

Esse
entendimento
, a propósito,
é consolidado no Superior Tribunal de Justiça, conforme se infere dos
julgados
abaixo ementados:

[...] 8.
Embora a pena tenha sido estabelecida em patamar inferior a 8 anos, revela-se adequada a escolha do regime inicial fechado para o cumprimento da pena
reclusiva
, diante da aferição negativa de circunstância judicial - quantidade e variedade da droga apreendida (cerca de 6Kg de maconha
)
, nos termos do art. 33, §2o e 3o, III, "a", do CP.

9. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.075.781/SP, relator Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
de 16
.
5
.
2022)
Destacamos

[...] 4
.
Não obstante a fixação da reprimenda em patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão (e pena-base fixada no mínimo legal), a quantidade das drogas apreendidas justificou o estabelecimento do regime inicial fechado, consoante destacado pelas instâncias ordinárias, o que está em conformidade com a jurisprudência desta Corte
.

5. Não houve pronunciamento do Tribunal a quo sobre o disposto no art. 387, § 2.o, do Código de Processo Penal, de modo que a apreciação originária do tema por esta Corte configuraria indevida supressão de instância.

6. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 733.726/SP, relatora Laurita Vaz,
Sexta Turma
,
DJe
de 6
.
5
.
2022)
Destacamos

Posto isso, em
sintonia
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
rejeito
a
s
preliminar
es
de nulidade
deste processo.

E
, no mérito,
nego provimento
ao recurso de apelação
de

Rafaela dos Santos
, mantendo
inalterada
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024